Tribunal: TJDFT
Processo: 0724196-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724196-60.2019.8.07.0000 RECORRENTEs: ALAN AFONSO AZZI, FRANCISCO XISTO DE LOIOLA, JOAO GOMES MOREIRA, MARIA DA PENHA DUARTE OLEARI, MARTA MARIA TEIXEIRA VALE, SONIA MOURA BRIDON RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE SALDO DEVEDOR EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREVI. LIQUIDAÇÃO DE ACÓRDÃO. SALDO DEVEDOR. FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que, na fase de cumprimento de sentença, fixou os critérios para o cálculo do saldo devedor do contrato celebrado entre as partes, nos termos do acórdão que julgou o pedido de revisão judicial parcialmente procedente para afastar a capitalização mensal de juros. 2. O afastamento da capitalização mensal de juros, determinada pelo acórdão transitado em julgado, acarreta a diminuição do saldo devedor do contrato, que serve de base de cálculo para as contribuições ao Fundo de Quitação por Morte (FQM) e ao Fundo de Liquidez, razão pela qual provoca a redução, na mesma proporção, dos valores destinados mensalmente aos referidos Fundos. Por conseguinte, a diminuição do saldo devedor do contrato altera o valor referentes aos descontos/amortizações da Carteira Grupo de Trabalho 1 – GT1. 2.1. Além disso, observa-se que o montante de desconto relativo à Carteira Grupo de Trabalho – GT3 foi calculado tendo como parâmetro as prestações vincendas do contrato. Por isso, as aludidas prestações são impactadas pela revisão judicial. 3. Não merece reparos a decisão agravada ao determinar que os descontos/amortizações concedidos pela PREVI nos contratos em análise sejam aplicados na mesma proporção entre o saldo devedor obtido à época da celebração dos negócios jurídicos respectivos e o saldo devedor calculado após a revisão judicial, com o intuito de manter o equilíbrio entre as prestações convencionadas entre as partes. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 385 e seguintes, bem como ao artigo 422, todos do CC, afirmando que a repactuação “GT1” visou a utilização de valores pagos a título de fundo de liquidez e FQM para fins de abatimento no saldo devedor, mantendo-se incólume a capitalização mensal de juros praticada até então e que, sendo assim, tal abatimento surtiu efeitos concretos e definitivos no plano jurídico material. Já, em relação aos descontos intitulados “GT3”, asseveram caracterizarem causa extintiva parcial da obrigação, porquanto concedidos pela ora recorrida como “remissão parcial” consistente na descapitalização dos juros sobre as prestações vincendas. Defendem, assim, que, ao ‘perdoar parcialmente’ os valores dos saldos devedores existentes nos contratos de mútuos, conferindo às partes os descontos, sem qualquer ressalva, a ora recorrida teria renunciado ao direito de cobrar tais quantias, o que implica na extinção parcial das obrigações pecuniárias contratuais, sendo devida a manutenção dos valores dos referidos descontos nos cálculos de liquidação, segundo a Teoria da Supressio, inerente ao princípio da boa-fé objetiva contratual. Em contrarrazões, a recorrida pleiteia que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve seguir quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 385 e seguintes, bem como ao artigo 422, todos do CC, uma vez que para analisar as teses recursais, nos termos em que declinadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada nos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, quanto à tese acerca da Teoria da Supressio, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029